Tribunal: TJBA
Processo: 2000822-29.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000822-29.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FRANKLIN COSTA ARAUJO

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO HOMOLOGAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR PRESUNÇÃO DE LIDERANÇA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que deixou de homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 09/2025 instaurado em desfavor de Franklin Costa Araújo, em razão da insuficiência de provas quanto à autoria da falta grave e da ausência de individualização da conduta atribuída ao apenado. O agravante sustenta que o controle jurisdicional deveria limitar-se à regularidade formal do PAD, defendendo a validade da responsabilização fundada na posição de liderança exercida pelo reeducando no interior da unidade prisional.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o controle jurisdicional do Procedimento Administrativo Disciplinar no âmbito da execução penal abrange a análise da suficiência probatória da sanção aplicada; (ii) estabelecer se a imputação de falta grave fundada exclusivamente em suposta liderança negativa do apenado, desacompanhada de prova concreta e individualizada da conduta, autoriza a homologação do PAD.

III. Razões de decidir

3.
O controle jurisdicional do PAD não se restringe à verificação formal do procedimento, abrangendo também a aferição da legalidade material da sanção disciplinar, inclusive quanto à existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a sanção disciplinar.

4.
A imposição de sanção disciplinar por falta grave exige demonstração concreta e individualizada da conduta do apenado, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da vedação às sanções coletivas prevista no art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal.

5.
A materialidade das agressões ocorridas no interior da Penitenciária Lemos Brito é incontroversa, porém inexiste prova objetiva de que o agravado tenha ordenado, participado ou executado os atos violentos imputados.

6.
Os depoimentos colhidos no próprio procedimento administrativo indicam que o agravado atuou para cessar as agressões e retirar os internos do local, fragilizando a imputação construída exclusivamente a partir de suposta posição de liderança exercida no módulo prisional.

7.
A ausência de registros audiovisuais, relatórios funcionais ou depoimentos de policiais penais que confirmem a participação do agravado impede a responsabilização disciplinar baseada em mera presunção de domínio sobre a massa carcerária.

8.
A responsabilização fundada exclusivamente na alegada liderança negativa do apenado configura indevida adoção de responsabilidade objetiva incompatível com o Direito Administrativo Sancionador e com os princípios que regem a execução penal.

9.
A alegação ministerial de possível temor das vítimas em razão da dinâmica prisional não supre a ausência de elementos concretos de autoria, especialmente diante da inexistência de provas de coação ou intimidação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de elementos objetivos de autoria impede a homologação do PAD e a imposição de sanção disciplinar por falta grave.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV. LEP, arts. 45, § 3º, 50 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 665. TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000981-06.2025.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, publicado em 11/06/2025. TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000665-43.2025.8.05.0146, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, publicado em 17/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal nº 2000822-29.2026.8.05.0001, em que figuram como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado Franklin Costa Araújo.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. ARACY LIMA BORGES

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA